Tribunal: TJDFT
Processo: 0031676-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031676-69.2015.8.07.0001 APELANTE: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A APELADO: CRISTIANO FONSECA DELMONDES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 18872148), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora